Tribunal: STF
Processo: ARE 1595957
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional; e (b) incidem ao caso as Súmulas 279/STF, 280/STF e 636/STF (Doc. 114).
 No Agravo, a parte agravante refuta a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Doc. 123). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.
 É o relatório. Decido.
 
A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente